Tribunal: TJSP
Processo: 0001270-89.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001270-89.2020.8.26.0509, da Comarca de Rio das Pedras, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ADENICIO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo em Execução n. 0001270-89.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba – Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0004500-81.2016.8.26.0509
Agravante: Ministério Público
Agravado: Adenicio Pereira dos Santos
Voto n. 39456
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (fls. 47/50), que deferiu o
pedido do sentenciado Adenício Pereira dos Santos e o promoveu ao regime
aberto, não obstante a ausência de comprovação de pagamento da pena de
multa cumulativamente imposta.
Inconformado, busca a cassação da decisão, aduzindo, em
síntese, que o inadimplemento injustificado da pena de multa inviabiliza a
concessão da progressão de regime, a partir da interpretação do artigo 114,
inciso II, da Lei de Execução Penal, e conforme entendimento atual do
Supremo Tribunal Federal, no “Ag.Reg. na progressão de regime da execução
no 12-DF”, com destaque ao voto do Min. Luís Roberto Barroso. Assim, pede
seja verificado se o agravado tem condições de efetuar o pagamento, ainda
que parcelado.
Contraminuta (fls. 59/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida (fl. 63).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 72/82).
É o relatório.
O agravado, reincidente, cumpria, em regime semiaberto,
penas decorrentes de condenações por moeda falsa e roubo majorado, cujas
reprimendas totalizam 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 34 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Requerida a progressão ao regime aberto, o Ministério Público
pugnou pela atualização da pena de multa e a intimação do sentenciado para
que efetuasse o pagamento ou comprovasse impossibilidade de arcar com a
quantia.
O Magistrado, no entanto, deferiu o pedido do sentenciado,
promovendo-o ao regime aberto.
Com efeito, o agravo não comporta provimento.
Como cediço, os requisitos necessários para a progressão de
regime encontram-se previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84, sendo,
basicamente, o cumprimento de parcela da pena e a demonstração de bom
comportamento carcerário e, dado o princípio da eventualidade, cabia ao
representante ministerial manifestar-se sobre os mesmos.
De todo modo, conforme consta, o sentenciado cumpriu tais
requisitos, inexistindo insurgência nesse ponto.
Especificamente em relação aos crimes contra a administração
pública, o artigo 33, § 4o, do Código Penal, condiciona a progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também à reparação do dano, ou à devolução do produto do ilícito praticado.
No que alude à necessidade de prévio adimplemento da pena
de multa, inexiste previsão legal, o que seria de rigor, frise-se, considerando o
princípio da legalidade penal, expressamente previsto na Constituição da
República.
Não se desconhece a possibilidade, reconhecida pela
jurisprudência e firmada em Súmula Vinculante (SV 26), de o Magistrado
condicionar a concessão da progressão de regime, fundamentadamente, ao
resultado favorável de exame criminológico.
Tal condicionante, respeitados entendimentos diversos, não se
afigura como novo requisito objetivo. Rigorosamente, configura análise mais
aprofundada do requisito legal subjetivo (bom comportamento), entendido
como mérito do sentenciado.
Não se desconhece, outrossim, que a pena de multa, prevista
expressamente na Constituição Federal e detalhada no Código Penal, apesar
de ser executada como dívida de valor, atribuição incumbida atualmente ao
Ministério Público, ostenta natureza penal, cujo cumprimento não é facultativo,
mas sim obrigatório. E, em razão disso, o inadimplemento voluntário e
injustificado revela indisciplina e falta de senso de responsabilidade,
autorizando a transferência do regime aberto, conforme dispõem os artigo 36,
§ 2o, do Código Penal, e artigos 114, inciso II, e 118, § 1o, ambos da Lei de
Execução Penal.
Com isso, embora não se olvide o entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal, de que a análise dos requisitos necessários para a
progressão de regime não se restringe somente ao referido artigo 112 da LEP,
apontando que o não recolhimento da multa por condenado que tenha
condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de regime, aduzindo, ainda, o
STF, que a exceção admissível a esse dever de pagar a multa penal é a
comprovada impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo, ainda que
parceladamente, cumpre consignar, no entanto e respeitosamente, que tal
decisão foi prolatada em contexto distinto, versando sobre situação em que o
reeducando, com evidente capacidade econômica, e sentenciado por crimes
contra a administração pública e de lavagem de dinheiro, deixou de arcar com
o pagamento da multa, deliberadamente.
Vale destacar, ainda, trecho de decisão do C. STF, no EP 16
ProgReg-AgR1: “especialmente em matéria de crimes contra a Administração
Pública - como também nos crimes de colarinho branco em geral -, a parte
verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de
recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso
presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade
com que devem ser tratados os crimes contra o erário”.
Ainda, do julgado do Supremo Tribunal Federal, extrai-se que
a decisão condenatória exequenda fixou pena de multa de elevado valor,
especialmente em função da condição econômica do réu (art. 60, CP), que,
ademais, havia oferecido bens imóveis à penhora e postulado o parcelamento
do pagamento.
No presente agravo, diferentemente, sequer foram produzidas
provas pelo Ministério Público acerca da real condição financeira do agravado
ou sua proposital intenção em deixar de recolher a multa.
A sanção pecuniária foi fixada no valor mínimo para cada dia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente porque o sentenciado não possui especial condição econômica.
Assim o é, frise-se, em função do que dispõe expressamente o Código Penal
(art. 60), além do que preconiza o princípio da proporcionalidade das penas.
Ademais, de nada adiantaria fixar multa elevada se não demonstrada, ainda
que minimamente, a capacidade de o acusado suportá-la.
Associado a isso, não se afeiçoa razoável condicionar o
benefício ao prévio pagamento da multa, pois o sentenciado estava em estágio
intermediário. Em seu boletim informativo consta trabalho como ajudante geral,
função cuja remuneração, por certo, é baixa.
Frise-se que o fato de ser assistido por advogado constituído
não significa que ele, condenado, tenha posses. Em geral, estando privado da
plena liberdade, quem arca com tal custo são os familiares, aos quais, no
entanto, não pode ser atribuída a obrigação de pagar a multa, já que a pena
não deve passar da pessoa do condenado.
Apesar
de
se
afigurar
como
relevante
paradigma
jurisprudencial, a decisão do Colendo STF não ostenta eficácia vinculante,
nem tampouco incidência indiscriminada para qualquer hipótese de postulação
de benefícios.
Na mesma direção:
“Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que
deferiu a progressão de regime ao agravado, posto não ter
adimplido a pena de multa. Inviabilidade. Requisitos
previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos.
Adimplemento da pena de multa que não figura dentre os
requisitos para a progressão. Ademais, não produzidas
quaisquer provas pelo 'parquet' acerca da situação
financeira do sentenciado e sua intenção proposital de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixar de adimplir, deliberadamente, o pagamento da pena
de multa. Improvido” (TJSP - Agravo de Execução Penal no
0001399-92.2020.8.26.0154,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Des. Guilherme de Souza Nucci,
27.05.2020).
“Agravo
em Execução Penal. Decisão judicial que
determinou a progressão de regime. Recurso do Ministério
Público. Certo que se tem entendido que o não pagamento
deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado
tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida
em que representa um intencional descumprimento da
decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no
8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12,
ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16,
ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no
362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no
488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de
uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas
situações em que, notadamente pela natureza do delito
praticado, desponte que o sentenciado possui patrimônio
para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente, até
porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está
listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de
Execução Penal), como um dos requisitos para a
progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão
de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação
por crime contra a Administração Pública, a progressão de
regime fica condicionada à reparação do dano que causado
ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). Circunstâncias do
caso que não desenham este cenário apto a empecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão.
Recurso
improvido”
(TJSP;
Agravo
de
Execução Penal 0000774-58.2020.8.26.0154; 14a Câm.
Criminal, Rel. Des. Laerte Marrone; 05.05.2020).
Em reforço, considerando o disposto no artigo 164 e seguintes
da Lei de Execução Penal, positivando procedimento a ser seguido para a
cobrança da multa, e o fato de que as condenações do agravado são
anteriores a 10/5/2018 (data em que unificadas as penas), a medida postulada
pelo recorrente se afeiçoa descabida.
Frise-se que não se trata de decisão que impede o Ministério
Público de requerer o pagamento da pena de multa, que poderá ser feita
oportunamente, mas sim que não condiciona a progressão de regime, no caso
concreto, ao adimplemento imediato, por todos os motivos já expostos.
Nessa
conformidade,
nega-se
provimento
ao
recurso
ministerial.
Augusto de Siqueira
relator